Tribunal: STF
Processo: RE 1546718
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 12, fl. 2):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. STJ. TEMA 14 IAC. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. DUPIXENT (DUPILUMABE). SUSPENSÃO DE REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL.



    1. O Superior Tribunal de Justiça instaurou o Tema 14 IAC em razão das remessas dos processos de tramitação perante a justiça estadual para a justiça federal para inclusão da União Federal em feitos que pretendem medicamento registrado na Anvisa mas não padronizados.



    2. Em sessão realizada em 08/06/2022, o STJ deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator.



    3. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sustar o imediato envio dos autos à ilustre Justiça Federal TJDFT, até julgamento final do referido IAC 14, entretanto, mantido o fornecimento do medicamento.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado o art. 23, II, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 793 da repercussão geral, ao afastar a incidência de litisconsórcio passivo necessário com a União no fornecimento de medicamento não padronizado à parte autora.



    Sustenta que tratando-se de pedido de medicamento não padronizado pelo SUS, há litisconsórcio passivo entre o recorrente e a União, nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral. Por esse motivo, entende que a inclusão da União no polo passivo da respectiva da demanda é cogente (Doc. 14, fls. 4-5). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para determinar a inclusão da União no polo passivo da ação e o processamento dos autos na justiça federal (Doc. 14, fl. 6).



    Em seguida, o RE foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento do mérito do Tema 1234 da repercussão geral (Doc. 15, fl. 30).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (Doc. 18, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, E ART. 1.040, II, AMBOS DO CPC. RETOMADA DO CURSO PARA JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. RE 1.366.243 (TEMA 1234-RG). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. POLO PASSIVO. UNIÃO. COMPETÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que indeferiu a inclusão da União no polo passivo de lide referente à obtenção de medicamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, mas registrado pela Anvisa. 



    II. Questão em discussão: Análise da obrigatoriedade de a União constar no polo passivo de ações que tratam da obtenção de medicamentos não incorporados no SUS e a competência para julgamento dessas demandas, à luz do Tema 1234 do STF. 



    III. Razões de decidir: O STF, no julgamento do Tema 1234, fixou que demandas relativas a medicamentos não incorporados no SUS, mas registrados na Anvisa, tramitarão na Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos. A modulação dos efeitos dessa decisão aplica-se apenas aos processos ajuizados após a publicação do julgamento de mérito em 19/09/2024. No caso em exame, a ação foi ajuizada em 20/09/2021, permanecendo válidas as determinações do IAC 14/STJ e da tutela antecipada no RE 1.366.243/STF. Assim, a sentença que indeferiu a inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da competência à Justiça Federal foi mantida. 



    IV. Dispositivo: Em juízo de retratação, mantido o acórdão que negou provimento ao apelo do Distrito Federal.”



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE e encaminhou os autos a esta CORTE (Doc. 20).



    É o relatório. Decido.



    O cerne da controvérsia versa sobre a necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo de ação ajuizada em 20/9/2021 em face do DISTRITO FEDERAL, visando ao fornecimento de medicamento não incorporado, com registro na Anvisa. 



    Em análise da questão, à luz do julgamento do Tema 1234 da repercussão geral, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao referido precedente paradigma, manteve a sentença que indeferiu o pedido de inclusão da UNIÃO e a competência da Justiça Comum para processamento do processo. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão (Doc. 18, fl. 5):



    “Recentemente, o Col. Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do mérito do Tema 1234, de repercussão geral, em que se discute “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”. 



    Entre as diversas teses fixadas, interessam ao julgamento do presente recurso especialmente as de nº I (competência) e VIII (modulação de efeitos), “in verbis”: 



    “I. COMPETÊNCIA: 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    (...) 



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco” (RE nº 1.366.243/SC, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento encerrado em 13/09/2024, ata de julgamento publicada em 19/09/2024). 



    Como visto, diante da modulação dos efeitos, os parâmetros de competência fixados no Tema 1234/STF somente se aplicarão aos feitos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito, que ocorreu em 19/9/2024. 



    Portanto, para as demandas formuladas antes disso, como a presente, ajuizada em 20/09/2021 (ID 34209061), permanecem válidas as determinações contidas no IAC 14/STJ e na tutela antecipada anteriormente deferida no RE 1.366.243/STF. 



    Logo, fica mantida a r. sentença (ID 34209098) que indeferiu a inclusão da União no polo passivo da lide e o consequente deslocamento da competência à Justiça Federal mantendo a competência do TJDFT. 



    Ante o exposto, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTENHO O ACÓRDÃO.”



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou em 16/9/2024 (ata de julgamento publicada em 19/9/2024) o Tema 1234 da repercussão geral, com a fixação da tese a seguir transcrita, na parte que interessa ao presente caso:



    “I Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    II Definição de Medicamentos Não Incorporados.



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.



    (...)”.



    Em sede de Embargos de Declaração, foi definida a modulação dos efeitos apenas em relação à competência, nos seguintes termos:



    “Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.



    No caso concreto, a ação foi ajuizada em 20/9/2021, momento anterior à data da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234-RG (19/9/2024). Portanto, ao afastar a remessa dos autos à Justiça Federal, mantendo a competência da justiça comum (direcionado pela parte autora) para a causa, o Tribunal de origem se alinha ao decidido por esta CORTE no Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente